Tribunal: TJMT
Processo: 0003148-47.2016.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003148-47.2016.8.11.0011
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento, Plano de Classificação de Cargos]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Mirassol DOeste (JUIZO RECORRENTE), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), Municipio de Mirassol D`Oeste-MT (RECORRIDO), Municipio de Mirassol D`Oeste-MT (JUIZO RECORRENTE), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Mirassol DOeste (RECORRIDO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI MUNIC DE MIRASSOL DOESTE - CNPJ: 24.987.000/0001-95 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – CURSO PROFISSIONALIZANTE PROFUNCIONÁRIO – ADESÃO DO MUNICÍPIO – OMISSÃO CONFIGURADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

Não pode a administração municipal se negar a cumprir as exigências dos servidores que participaram do programa sob o argumento da inexistência de regulamentação legal local sobre o tema, tendo em vista que ao aderir ao programa já tinha ciência dos direitos que os servidores participantes teriam com o término do curso

R E L A T Ó R I O

Reexame necessário da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI MUNIC DE MIRASSOL DOESTE
, contra ato praticado pelo
Prefeito Municipal do Município de Mirassol D’ Oeste
, que concedeu a segurança para para que o requerido regulamente o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais da Educação Pública Básica Municipal, prevendo a valorização salarial no patamar de 40% daqueles que efetivamente participaram do curso profissionalizando PROFUNCIONÁRIO mediante apresentação de Diploma regularmente registrado, no prazo de 30 (trinta) dias.

Sem recurso voluntário.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer no Id. 2268582, manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Reexame necessário da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI MUNIC DE MIRASSOL DOESTE
, contra ato praticado pelo
Prefeito Municipal do Município de Mirassol D’ Oeste
, que concedeu a segurança para para que o requerido regulamente o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais da Educação Pública Básica Municipal, prevendo a valorização salarial no patamar de 40% daqueles que efetivamente participaram do curso profissionalizando PROFUNCIONÁRIO mediante apresentação de Diploma regularmente registrado, no prazo de 30 (trinta) dias.

É dos autos que o impetrante provou que foi firmado o programa PROFUNCIONÁRIO, em regime de colaboração entre os federados e formalizado por meio de assinatura de acordo de cooperação técnica, com o fito de progressão na carreira e melhoria das condições de remuneração dos servidores públicos que se enquadrassem no rol dos profissionais a serem agraciados com a referida profissionalização.

A pretensão do autor decorre de conduta omissão da administração, ao não conferir o direito funcional com o encerramento do programa.

Conforme asseverado em sentença, bem como no parecer Ministerial, para a aplicação do Programa Profuncionário devem ser observados os seguintes princípios, constantes no artigo 2° do Decreto n.° 7.415 de 30 de dezembro de 2010, que institui a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica:

Art. 2o São princípios da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica:

I - formação dos profissionais da educação básica como compromisso com projeto social, político e ético que contribua para a consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos indivíduos e grupos sociais;

II - colaboração constante entre os entes federados na consecução dos 1 Ministério Público do Estado de Mato Grosso Procuradoria Geral de Justiça objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação Básica, articulada entre o Ministério da Educação, as instituições formadoras e os sistemas e redes de ensino;

III - garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de profissionais ofertados pelas instituições formadoras;

IV - articulação entre teoria e prática no processo de formação, fundada no domínio de conhecimentos científicos e específicos segundo a natureza da função;

V - reconhecimento da escola e demais instituições de educação básica como espaços necessários à formação inicial e continuada dos profissionais da educação;

VI - valorização do profissional da educação no processo educativo da escola, traduzida em políticas permanentes de estímulo à profissionalização, à jornada única, à progressão na carreira, à formação inicial e continuada, à melhoria das condições de remuneração e à garantia de condições dignas de trabalho;

VII - equidade no acesso à formação inicial e continuada, buscando a redução das desigualdades sociais e regionais;

VIII - articulação entre formação inicial e formação continuada, bem como entre os diferentes níveis e modalidades de ensino;

IX- compreensão dos profissionais da educação como agentes fundamentais do processo educativo e, como tal, da necessidade de seu acesso permanente a informações, vivência e atualização profissional, visando a melhoria e qualificação do ambiente escolar; e

X - reconhecimento do trabalho como princípio educativo nas diferentes formas de interações sociais e na vida.

Assim, para a efetivação do referido programa, se faz necessária a observância dos mencionados princípios pela autoridade coatora, uma vez comprovado pelo impetrante que cumprira com todos os ciclos previstos no referido programa.

Dessa maneira, não pode a administração municipal se negar a cumprir as exigências dos servidores que participaram do programa sob o argumento da inexistência de regulamentação legal local sobre o tema, tendo em vista que ao aderir ao programa já tinha ciência dos direitos que os servidores participantes teriam com o término do curso

Isso posto,
ratifico
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020